Tribunal: TJDFT
Processo: 0716386-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0716386-24.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CHB CENTRO HIPERBARICO DE BRASILIA LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos contra a determinação de recolhimento em dobro do preparo do mandado de segurança, prolatada nos seguintes termos: [...] Mandado de segurança impetrado por CHB Centro Hiperbárico de Brasília Ltda contra ato do Secretário de Estado de Economia. A impetrante não recolheu o preparo do mandamus, tampouco formulou pedido de assistência judiciária gratuita. Intime-se a parte impetrante para o recolhimento em dobro do preparo do mandado de segurança, no prazo de cinco dias, pena de negativa de seguimento [...] A parte embargante informa que: (a) “Trata-se de ação de Mandado de Segurança, para fins de autorizar a Impetrante a excluir da base de cálculo do ISS, o valor do próprio ISS, do PIS, da COFINS, do IRPJ e da CSLL, posto que tais verbas não são remuneração do serviço da Impetrante, e determinando que o Impetrado se abstenha de tomar qualquer medida tendente ao lançamento do crédito tributário”; (b) “O presente Mandado de Segurança, foi distribuído perante a 2a Vara Cível de Taguatinga sob no 0707092- 24.2025.8.07.0007”; (c) o e. Juízo de origem teria declinado da competência para uma das Câmaras Cíveis do TJDFT; (d) “os autos foram remetidos para distribuição e conclusos ao Eminente Desembargador Relator Dr. Fernando Antônio Tavernard Lima – da 2a Câmara Cível do TJDF”, que proferiu a decisão ora revista (determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal). Assevera que “a remessa dos autos à 2a Câmara Cível do TJDF, ocorreu por competência originária do tribunal, e foi remetido para processamento e julgamento do mesmo, se tratando de ação de Mandado de Segurança e não de recurso interposto pela parte, o que na origem demanda o pagamento das custas processuais iniciais de forma simples, diferente do que se verifica na decisão supratranscrita, da qual merece esclarecimento”. Sustenta a ausência de fundamentação da decisão revista. Pugna pelo acolhimento dos embargos, “sanando as omissões e equívocos acima demonstrados para que seja recebido o pagamento das custas processuais de forma simples, com o devido prosseguimento do presente Mandado de Segurança, manifestando-se sobre os dispositivos legais, constitucionais e jurisprudenciais aduzidos na presente peça” É o relato. Razão assiste ao embargante. Nos termos do Regimento Interno do TJDFT (art. 69), sujeitam-se a preparo na Secretaria do Tribunal: I - a ação rescisória; II - a reclamação; III - a ação penal privada originária; IV - o agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau; V - o mandado de segurança; VI - a medida cautelar; VII - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; VIII - os recursos para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, certo é que o mandado de segurança foi impetrado perante o e. Juízo monocrático cível sem o recolhimento das custas/preparo e, por se tratar, em princípio, de competência originária das Câmaras Cíveis, foi distribuído a este órgão, sem a determinação de recolhimento das custas. No entanto, não há de se falar em recolhimento em dobro, por não se tratar de preparo recursal, mas de despesa processual referente à ação originária, a qual não se enquadra ao artigo 1.007, § 1o do Código de Processo Civil. Tendo em vista a comprovação do recolhimento simples das custas processuais de 2a instância (id 71617348), é de serem acolhidos os embargos de declaração para lhes conferir efeitos infringentes e, desse modo, dispensar o recolhimento dobrado das despesas processuais para efeito de processamento do presente mandado de segurança. Passo à análise dos requisitos da petição inicial mandamental (com pedido liminar). Trata-se de mandado de segurança impetrado por CHB Centro Hiperbárico de Brasília Ltda. contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Economia, consistente na inclusão de valores indevidos (o próprio ISS, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL) na base de cálculo do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) Informa a parte impetrante que: (a) “é pessoa jurídica de direito privado, voltada ao segmento de Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia, sendo contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, onde o referido imposto municipal incide (ou deveria incidir) sobre o preço do serviço/faturamento/receita do prestador do serviço” (b) “apesar das várias manifestações do Supremo Tribunal Federal – STF acerca do conceito de faturamento/receita/preço do serviço, bases imponíveis das contribuições e do imposto municipal, o Impetrado vem exigindo do Impetrante o pagamento do ISS em valor superior ao efetivamente devido, haja vista a inclusão de valores ilegais e inconstitucionais na sua base de cálculo, quais sejam: o valor do próprio ISS, do PIS, da COFINS, do IRPJ e da CSLL”; (c) “Desse modo, em face da ilegalidade e da inconstitucionalidade da cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN do modo como vem sendo feito pelo Impetrado, não restou outra alternativa ao Impetrante senão a impetração do presente mandamus visando resguardar o seu direito de não se submeter à tributação ilegal, bem como o ressarcimento dos valores pagos indevidamente nos últimos 5 (cinco) anos anteriores a impetração do presente mandamus, devidamente atualizado pela Taxa Selic”. Invoca o princípio da estrita legalidade. Assevera que “se o aspecto material da hipótese de incidência do ISS restringe-se à prestação de serviço, bem imaterial e incorpóreo, a base de cálculo deste imposto, que obrigatoriamente deve observar correlação lógica intrínseca com o mencionado aspecto material, tão somente poderia ser extraída de caráter atinente a tal bem incorpóreo e imaterial identificado como serviço”, conforme prescrevem o art. 7o da LC n.o 116/2003 e o art. 90 do Decreto-Lei n. 82/1966. Sustenta “o completo desvirtuamento da materialidade do ISS, ensejador da inconstitucionalidade e ilegalidade ora noticiadas, que acarreta evidentes prejuízos econômicos e financeiros ao Impetrante”. No que concerne à inclusão do próprio ISS na base de cálculo, alega que “a incidência de tributo sobre tributo, conforme pretende o Impetrado, traduz patente violação dos princípios da transparência e da segurança jurídica, já que destitui o contribuinte da ciência do valor exato da carga tributária que deve suportar. Impensável, portanto, o pagamento de ISS com a inclusão do próprio imposto na sua base de cálculo, como vem promovendo o Impetrado”. De igual modo, com relação ao PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, aduz que “são estranhos à remuneração pela prestação do serviço, de modo que não podem ser tributados pelo ISS. Tais exações federais não remuneram o prestador de serviço pela atividade econômica por ele desenvolvida”. Pede o deferimento da medida liminar “para fins de autorizar o Impetrante a excluir da base de cálculo do ISS, o valor do próprio ISS, do PIS, da COFINS, do IRPJ e da CSLL, posto que tais verbas não são remuneração do serviço do Impetrante, determinando que o Impetrado se abstenha de tomar qualquer medida tendente ao lançamento do crédito tributário”. No mérito, pede a concessão da ordem de segurança. Preparo recolhido. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. O mandamus se submete ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009 e tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei no 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. Por seu turno, a liquidez e a certeza compreendem a manifesta existência e delimitação do direito (na sua extensão) que seja apto (translúcido) a ser exercitado no momento da impetração, consoante clássica doutrina.1 A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. E em virtude do requerimento previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá ocorrer a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Pois bem. A questão diz respeito à prática, por parte da autoridade reputada coatora - Secretário de Estado de Economia do DF -, de ato “ilegal”, consistente na inclusão de rubricas que o impetrante entende indevidas (o próprio ISS, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL) na base de cálculo do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza). Nos termos do § 3o do artigo 6o da Lei n.o 12.016/2009, considerar-se-á como “autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”. Com relação ao tema (lançamento de tributos), a 2a Câmara Cível desta Corte de Justiça entende que a Autoridade coatora é somente aquela cuja lei dá poderes para lançar tributo, diante do real significado e amplitude do termo “administração tributária”, designado pela Constituição Federal em seu artigo 37, inciso XXII e pelo Código Tributário Nacional em seu art. 142 c/c art. 194 a 200 (Processo n.o 0700250-49, Rel. Des. Renato Scussel, DJe 22.1°.2025). Além disso, a Segunda Câmara Cível possui a concepção jurídica de que o Secretário de Estado de Economia (ora autoridade apontada como coatora) não é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança contra ato referente a lançamento tributário, uma vez que suas atividades não incluem a prática dos atos concretos da administração tributária, por serem privativos dos auditores fiscais, conforme prescreve a Lei Orgânica do Distrito Federal: Art. 31. A administração tributária do Distrito Federal é composta servidores das carreiras Auditoria Tributária e Gestão Fazendária. (Artigo Alterado(a) pelo(a) Emenda à Lei Orgânica 128 de 13/12/2022) § 1o As funções de lançamento, fiscalização e arrecadação e o julgamento dos processos administrativos fiscais são exercidas privativamente por integrantes da carreira Auditoria Tributária. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Emenda à Lei Orgânica 128 de 13/12/2022). Com relação à temática em torno da identificação correta da autoridade coatora, conforme destacado pela e. Relatora Desa. Sandra Reves no processo n.o 0735376-68.2022 (2a Câmara Cível, DJe 25.10.2022), não há que se falar na possibilidade de aplicação da Teoria da Encampação, que autoriza a mitigação da indicação errônea da autoridade coatora, em sede de Mandado de Segurança, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consagrado no sentido de que, para tanto, seria necessário o preenchimentode3 (três) requisitos cumulativos: I) subordinação hierárquica; II) Informações a respeito do mérito; III) ausência de modificação da competência para julgamento do writ. Há que se ressaltar que esta Câmara Cível seria competente para analisar o suposto ato ilegal praticado pelo Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal, tendo em vista art. 21 do RITJDFT e art. 8o da Lei Federal no 11.697/2008. O mesmo não ocorre, no entanto, [com relação a ato ilegal praticado pelo Subsecretário da Receita, mostrando-se equivocada a escolha do Juízo para julgamento do presente writ, o qual deveria ter sido distribuído perante uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, apartando, de toda sorte, possibilidade de aplicação do princípio da encampação. Na mesma linha de raciocínio, colaciono arestos do e. Conselho Especial e desta Segunda Câmara Cível do TJDFT: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). LANÇAMENTO. SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. AUTORIDADE ERRONEAMENTE INDICADA. REMESSA A UMA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. O Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal não detém as atribuições relativas às atividades de lançamento, fiscalização e arrecadação de tributos, típicas dos integrantes da carreira de auditoria tributária. Assim, não compete ao Conselho Especial deste Tribunal processar e julgar o presente writ, já que a autoridade coatora não se insere entre as indicadas na alínea "c" do inciso I do artigo 8o do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Declinou-se da competência para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal.(Acórdão 330090, 20080020038571MSG, Relator(a): MARIO MACHADO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 28/10/2008, publicado no DJe: 21/11/2008.) DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE REGIME DIFERENCIADO DE TRIBUTAÇÃO. ISSQN. ATO QUE NÃO FOI PRATICADO PELO SECRETÁRIO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TJDFT. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE.PROCESSO EXTINTO. I. Não se inclui nas atribuições do Secretário de Fazenda do Distrito Federal, mas do Subsecretário da Receita da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, o exame de pedido de regime especial de tributação do ISSQN, conforme dispõem, em consonância com o artigo 31 da Lei Orgânica do Distrito Federal, os artigos 99, 100 e 101 do Decreto Distrital 33.269/2011. II. A competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é restrita aos mandados de segurança impetrados contra atos das autoridades elencadas, numerus clausus, no artigo 8o, inciso I, alínea “c”, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, dentre as quais não se inclui o Subsecretário da Receita da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. III. De acordo com a inteligência do artigo 6o, § 5o, da Lei 2.016/2009, a indicação errônea da autoridade coatora tem como consectário a denegação da segurança. IV. A teoria da encampação não é aplicável na hipótese em que a correção da autoridade coatora ou o suprimento da sua manifestação resultar na modificação da competência para conhecer e julgar o mandado de segurança. V. Agravo Interno provido (Acórdão 1699655, 0707691-52.2023.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2023, publicado no DJe: 26/05/2023.) No mais, a matéria (lançamento errôneo do tributo ISSQN) tem sido objeto de análise pelas Turmas Cíveis do TJDFT, órgão competente para a apreciação de recurso em mandado de segurança contra ato atribuído ao Subsecretário da Receita da Secretaria de Economia do Distrito Federal (competência originária da Vara Fazendária – acórdão n.o 1968807, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, DJe 28.02.2025; acórdão n.o 1880649, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 15.07.2024; acórdão n.o 1636660, Rel. Des. Sergio Rocha, Quarta Turma Cível, DJe 18.11.2022; acórdão n.o 1432709, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Oitava Turma Cível, Dje 1.06.2022). Patente, pois, a ilegitimidade passiva para a causa. E diante da inviabilidade de emenda no presente rito mandamental é de se indeferir a petição inicial. Acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes, para considerar válido o recolhimento simples das custas processuais de 2a instância. Indefiro a petição inicial, em razão da ilegitimidade passiva ad causam. Resolvo o processo, sem análise de mérito, nos termos do artigo 330, inciso II e art. 485, I e VI do Código de Processo Civil c/c artigo 10 da Lei no 12.016/2009. Intime-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator